Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752766-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REQUERIDO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0735345-11.2023.8.07.0001, rejeitou a tese de prescrição e determinou o bloqueio, penhora e a transferência de valores. A parte agravante alega que foi condenada a pagar indenização em ação civil pública; que o exequente somente ajuizou a ação no último dia do prazo prescricional. Diz que foi determinada a emenda à petição inicial, que é o marco para a interrupção do prazo; que a petição de emenda à inicial se deu após findo o prazo prescricional. Sustenta que não são aplicáveis as disposições da lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para pronunciar a prescrição da pretensão executiva. Preparo recolhido, no Id no. 53349638. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, haja vista a Lei 14.010/2020 que instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) ter previsto, em seu art. 3o a suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei (12/06/2020), até 30 de outubro de 2020. A referida legislação somente excepcionou a sua incidência aos casos em que já pendia outra causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 3o, § 1o, que dispõe que “este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.”, o que não é o caso dos autos. A determinação de suspensão do prazo prescricional advém de comando legal, sendo que, em razão da suspensão do prazo, na data do protocolo da emenda à petição inicial a pretensão ainda não havia sido fulminada, não havendo que se falar em prescrição. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não está presente, haja vista que o cumprimento da ordem não se mostra ilegal, especialmente pelo fato de que, ao que tudo indica, o ato constritivo advém de regular processo executório no qual foi afastada a tese da prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador